Tribunal: TJES
Processo: 5001037-94.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001037-94.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEIDIMAR COSTA RANGEL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001037-94.2023.8.08.0026

Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: FINANCEIRA ITAU CBD S.A.

RECORRIDO
: LEIDIMAR COSTA RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O autor é titular do cartão de crédito mantido junto com a ré, alegando que, diante da impossibilidade de quitar integralmente a fatura com vencimento no mês de abril, optou por aderir à proposta de parcelamento ofertada, efetuando o pagamento da entrada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com o saldo remanescente dividido em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 253,16 (duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos). Informa que que, ao contatar a central de atendimento da ré, foi informado de que não haveria qualquer prejuízo caso efetuasse o pagamento da entrada com um dia de atraso em virtude de feriado local que inviabilizou o adimplemento na data inicialmente pactuada. Ocorre que constatou que o débito foi parcelado de forma unilateral pela instituição financeira, em condições distintas e mais onerosas, sem sua anuência ou ciência prévia. Alega, ainda, que buscou administrativamente solucionar a controvérsia, mas não obteve êxito. Assim, pugna pela condenação da ré ao cumprimento do com acordo feito anteriormente (Entrada de R$ 400,00 e 4X R$ 253,16) levando em conta o pagamento já realizado da entrada, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando que o réu cumpra o acordo nos termos estabelecido entre as partes, sendo ele uma entrada de R$ 400,00 e 4 parcelas R$253,16, bem como condenando ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em aferir se a conduta da ré configura falha na prestação do serviço apto a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, sobretudo os diálogos mantidos com prepostos da ré (ID. 14581555 e 14581557), verifica-se que foi ofertada ao autor proposta de parcelamento do débito de R$ 1.087,90 sob condição de pagamento da entrada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até a data de 17/05/2023, com o remanescente parcelado em 04 (quatro) parcelas R$ 253,16. Ocorre que, diante da proposta, indagou a ré se haveria prejuízo no eventual pagamento da entrada em data posterior, tendo em vista o feriado local que inviabilizaria o pagamento no vencimento, no qual foi expressamente orientado de que não acarretaria prejuízo à formalização do acordo. Inobstante a isso, promoveu a ré o parcelamento automático sob condições mais desvantajosas ao autor.

5. Neste contexto, evidencia-se, pois, falha sistêmica por parte da ré, muito em razão da comunicação contraditória que ensejou a alteração indevida da avença anteriormente ofertada, gerando prejuízos ao consumidor. Assim, entende-se que a r. sentença trouxe a melhor solução para a lide ao reconhecer a validade da composição inicialmente entabulada e determinar seu cumprimento nos moldes ali acordados, dando, enfim, quitação a fatura de ID. 14581554 – fls. 7.

6. Ao final, verifica-se que o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 1.000,00), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8. Destarte, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor do autor, a qual recaiu sobre a
DR.ª ISABELLY BRANDÃO PONTES (OAB/ES 30.297)
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, haja vista o limite (“
até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)